Tribunal: TJMT
Processo: 0009699-70.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009699-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURO GOMES DOS ANJOS - CPF: 571.413.471-00 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), RICARDO APARECIDO PRADO ACOSTA - CPF: 015.134.711-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0009699-70.2016.8.11.0002

APELANTE: RICARDO APARECIDO PRADO ACOSTA

APELADO: LAURO GOMES DOS ANJOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO –PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA DO AUTOR – ENTREGA DE MERCADORIA COMO PARTE DO PAGAMENTO, COM AVARIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – INCONTROVÉRSIA QUANTO AO PAGAMENTO PARCIAL DO IMÓVEL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VALOR DAS PEÇAS DE ROUPAS ENTREGUES PELO AUTOR – DEVER DE DEVOLUÇÃO APENAS DA QUANTIA RECONHECIDA PELO REQUERIDO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o requerido não nega que recebeu o pagamento parcial do imóvel objeto do contrato desfeito, e não comprova, por outro lado, as avarias na mercadoria entregue pelo autor como parte do pagamento, há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da sua culpa pela rescisão da promessa de compra e venda.

Diante da inexistência total de provas acerca do valor das peças de roupas entregues pelo autor como parte do pagamento pelo imóvel, há que ser reformada a sentença para que o valor a ser restituído ao comprador seja aquele reconhecido pelo requerido.

Não resta dúvida de que a não entrega do imóvel ou dos valores pagos causaram ao autor/comprador sofrimento que supera o mero aborrecimento, trazendo-lhe sensação de impotência, angústia e desrespeito, passível de indenização. No entanto, há que ser reduzida a verba indenizatória a fim de adequá-la aos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RICARDO APARECIDO PRADO ACOSTA na Ação de Rescisão de Promessa de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LAURO GOMES DOS ANJOS, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes em 05/12/2013, relativo ao imóvel localizado na Rua 160, Quadra 186, Lote 13, Bairro Jardim Eldorado;

b) condenar o requerido a restituir ao autor os valores pagos, sendo R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) de entrada e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelas peças de roupas, no total de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso;

c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta o apelante que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do apelado, quando entregou mercadoria danificada e deixou de cumprir as obrigações assumidas, violando, assim, o princípio da boa fé.

Com relação ao dano material, alega que as peças de roupas entregues pelo apelado estavam avaliadas em R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), em virtude dos defeitos, e não em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme reconhecido na sentença.

Insurge-se quanto ao valor da indenização por danos morais, argumentando que não considerou as condições econômicas e sociais do apelante, devendo ser reduzida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação ou, de forma subsidiária, requer a redução das indenizações arbitradas por danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (IDs 31233981 a 31251496) que o autor, ora apelado, firmou com o requerido/apelante, em 05/12/2013, contrato de compra e venda de um terreno urbano localizado na Rua 160, quadra 186, Lote 13, Bairro Jardim Eldorado, pela quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Sob a alegação de que se passaram dois anos sem que o requerido tenha lhe entregado o imóvel, o qual também se recusou a devolver os valores pagos, ou seja, R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais) referentes à entrega de roupas e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em espécie, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Consoante relatado, aduz o apelante que a culpa pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes é do apelado, bem como requer a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais.

No tocante à culpa pela rescisão do compromisso de compra e venda, imperioso destacar que o apelante não nega ter recebido parte do pagamento pelo imóvel objeto do contrato, sendo R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em espécie, e peças de roupas, divergindo apenas quanto ao valor destas, o qual alega ser de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e não R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, não há provas de que tal importância tenha sido devolvida ao apelado, tampouco comprovou o recorrente os defeitos da mercadoria recebida ou que tenha tentado rescindir o contrato em virtude disso, notificando a parte adversa sobre o descumprimento da avença, por exemplo.

Ao contrário, conforme consta da contestação e do depoimento do apelante, diante de tentativa frustrada de devolução da mercadoria

supostamente defeituosa ao recorrido, deixou as caixas na calçada, onde tomaram chuvas antes de serem doadas a um brechó.

Neste particular, insta salientar que o testemunho da Sra. Lauro Eva dos Santos (filha da dona do brechó que recebeu as roupas) quanto ao péssimo estado em que as roupas se encontravam quando doadas, inclusive mofadas, apenas demonstra que a mercadoria foi exposta à chuva, não sendo capaz de comprovar os alegados defeitos.

Aliás, nesse sentido bem explanou o douto magistrado singular, razão pela qual me valho dos seus fundamentos para subsidiar meu voto.

"Em se tratando de rescisão de contrato incumbe à vítima a prova da culpa da parte contrária, sob pena de não restar caracterizada a responsabilidade daquele que se alega ter dado causa ao rompimento antecipado.

Nenhuma das partes foi cuidadosa a ponto de produzir prova capaz de comprovar de forma contundente suas alegações. Apesar disso, a conclusão que extraio dos autos, pelos elementos probantes aqui juntados e produzidos, indicam que o contrato não se aperfeiçoou por maior culpa do réu.

Assim entendo por observar da defesa que o réu não nega o recebimento de parte em dinheiro (R$ 5.500,00) e peças de roupas avaliadas em R$ 10.000,00, que o réu, ao verificar a mercadoria, alega que apresentavam defeitos e não valeriam mais do que R$ 6.600,00.

O réu não produziu prova a comprovar que a mercadoria apresentava defeitos e não valeriam R$ 10.000,00. Ao contrário, conforme consta em sua contestação e foi informado em seu depoimento, disse ter tentado devolver a mercadoria ao autor e como

ele não foi buscar, deixou as caixas na calçada, onde tomaram chuvas antes da doação a um brechó.

Ora, é princípio comezinho do direito que aquele que alega tem o dever de comprovar. In casu, o réu não se desincumbiu em provar os defeitos nas peças e sua única testemunha, filha da dona do brechó, Sra. Laura Eva dos Santos, qualificada às fls. 102 e depoimento gravado na mídia de fls. 100-v, limitou-se a informar que as peças estavam em péssimo estado, inclusive, mofadas, o que apenas comprova sua condição depois de terem sido molhadas.

A fim de demonstrar a culpa do autor deveria o réu tê-lo notificado ou proposto ação a fim de rescindir o contrato e devolver as peças de roupas. Ao contrário, optou por deixar as peças de roupas ao relento, tomando chuva, inclusive, e depois que estavam danificadas doou-as a um brechó, perdendo-se, assim, a prova e qualquer condição de demonstrar a culpa do autor.

No mesmo sentido, o réu alega ter devolvido ao autor a importância de R$ 5.500,00, o que seria comprovado por duas testemunhas. Todavia, nenhuma prova fez nesse sentido, o que também decorre na aplicação do art. 373, II, do NCPC .

Logo, à mingua de provas de culpa do autor pela não conclusão do negócio e pelos elementos dos autos, concluo que o contrato não se aperfeiçoou por culpa exclusiva do réu, que não entregou a coisa e também se negou a restituir os valores que recebeu, o que justifica a propositura desta ação." (ID 31252453)

Desta feita, se o apelante não nega que recebeu pagamento parcial do imóvel objeto do contrato desfeito, e não comprova, por outro lado, o

descumprimento da obrigação pelo apelado, há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da sua culpa pela rescisão da promessa de compra e venda.

No tocante ao dano material, pleiteia o recorrente a sua redução em virtude dos defeitos nas roupas entregues pelo recorrido.

Neste ponto, razão assiste ao apelante.

Conquanto não tenha sido demonstrada a avaria da mercadoria, também não há dos autos provas de que as citadas roupas valiam R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme restou sentenciado, tendo em vista a ausência de qualquer documento nesse sentido, tais como notas fiscais e/ou recibos.

Portanto, deve ser considerado devido apenas o valor reconhecido pelo apelante, no importe de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), além do valor da entrada, claro.

Desta feita, diante da inexistência total de provas acerca do valor das peças de roupas entregues pelo apelado como parte do pagamento pelo imóvel, há de ser reformada a sentença monocrática para que o valor a ser restituído ao autor se restrinja à quantia incontroversa de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), além do valor da entrada.

No que tange à indenização por danos morais, não resta dúvida de que a não entrega do imóvel e não devolução dos valores pagos causaram ao autor sofrimento que supera o mero aborrecimento.

Ora, é evidente que a privação suportada pela parte requerente lhe trouxe sensação de impotência, angústia e desrespeito, devendo ser indenizada.

Contudo, em relação ao valor indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve

ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), supervalorizando o dano experimentado, mormente ao se levar em consideração as condições sociais e econômicas das partes.

Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende tais princípios.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso a fim de reformar em parte a sentença monocrática para reduzir o valor da indenização fixada por danos materiais para R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) além do valor pago pela entrada de R$5.500,00, e reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020